Tribunal: STF
Processo: Rcl 42385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida nos autos 214692448-2020.8.26.0000, em trâmite na 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No caso, o ato reclamado suspendeu a concessão de liberdade provisória ao autor, concedida nos autos 1500151-18.2020.8.26.0574.
    2.  A parte reclamante alega violação a autoridade de decisão do STF. Aduz que o autor foi preso, em 26.07.2020, incurso no crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra que a audiência de custódia foi dispensada, devido à pandemia do novo coronavírus, mas que o juiz concedeu, no dia seguinte, liberdade provisória. O Ministério Público impugnou esta decisão, mediante recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da decisão, e o consequente retorno do autor à prisão. Antes do julgamento do referido recurso, o Ministério Público ajuizou Ação Cautelar inominada requerendo a prisão do autor, que foi deferida pelo Desembargador do TJSP. Com isso, o autor afirma que a ação cautelar fora ajuizada com contornos de mandado de segurança, para conferir ilegal efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, o que configura violação à Súmula 267/STF.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II).
    6.  Portanto, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso (Súmula 267/STF) não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.
    7. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator